Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, por 24 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de supressão de ICMS mediante omissão de operações tributáveis nos livros fiscais de empresa, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. A defesa requereu absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a modificação da dosimetria, com reconhecimento de atenuantes, afastamento da causa de aumento e substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo na conduta dos réus, a ensejar a absolvição; (ii) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, por inexistência de grave dano à coletividade; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, com ênfase na valoração da culpabilidade e no reconhecimento de atenuantes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o dolo genérico na conduta dos réus, suficiente para caracterizar o crime do art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, quando, mesmo cientes da responsabilidade tributária, deixam de assegurar a escrituração correta das operações da empresa, suprimindo tributo devido, ainda que sob alegação de falha contábil ou dificuldades financeiras.
4. A responsabilidade penal por crimes contra a ordem tributária recai sobre os sócios-administradores, ainda que haja delegação da escrituração a terceiros, como o contador, cuja atuação deve ser fiscalizada pelos responsáveis legais da empresa.
5. A retificação da escrituração, realizada após o início do procedimento fiscal e por terceiro não vinculado ao contador original, reforça a constatação de omissão de receitas e supressão de tributos, o que evidencia o dolo.
6. A causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, deve ser afastada quando o valor atualizado do crédito tributário, embora elevado, não atinge o patamar de R$ 5.000.000,00, exigido pela Portaria PGDF no 84/2021 para caracterização de grande devedor e de grave dano à coletividade.
7. A valoração negativa da culpabilidade com base na reiteração de condutas deve ser afastada, sob pena de bis in idem, já considerada na continuidade delitiva, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.
8. As atenuantes da idade avançada (réu com mais de 70 anos à data da sentença) e da tentativa de regularização da escrituração fiscal devem ser reconhecidas, ainda que não possam reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
9. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais, e fixado o regime aberto, ante as circunstâncias judiciais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
Responde pelo crime contra a ordem tributária o sócio-administrador que, ciente da obrigação de garantir a correta escrituração fiscal, permite ou não impede a supressão de tributo, ainda que delegue a tarefa a contador.
O dolo genérico, consistente na omissão voluntária de recolhimento de tributo mediante omissão de operações fiscais, é suficiente para configuração do tipo penal do art. 1o da Lei no 8.137/1990.
O valor do crédito tributário inferior ao limite previsto pela Fazenda Pública local para grandes devedores afasta a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990.
A quantidade de infrações não pode ser utilizada para agravar a culpabilidade quando já considerada para fins de continuidade delitiva.